Tribunal: TJMT
Processo: 1020749-09.2021.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-01-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020749-09.2021.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), VANDERLEY SIQUEIRA - CPF: 928.215.101-87 (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), EVALMIRA FERREIRA DO NASCIMENTO (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO –
HOMICÍDIO QUALIFICADO – DECISÃO QUE REVOGOU A PRISÃO PREVENTIVA DO ACUSADO – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PRETENDIDO O RESTABELECIMENTO DA CUSTÓDIA – IMPROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE – DECURSO DE MAIS DE 6 MESES – RÉU QUE VEM CUMPRINDO AS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS APLICADAS PELO JUÍZO
A QUO –
MANIFESTAÇÃO DO PRÓPRIO
PARQUET
FAVORÁVEL AO PEDIDO DE VIAGEM FORMULADO PELO RECORRIDO –
PERICULUM LIBERTATIS
NÃO CONFIGURADO – RECURSO DESPROVIDO.

O decurso de mais de 6 meses desde a revogação da prisão preventiva do acusado, sem que este tenha descumprido as medidas cautelares alternativas fixadas na ocasião e à míngua de fatos novos que demonstrem a persistência do
periculum libertatis
, torna inviável o restabelecimento da custódia, em razão da ausência de contemporaneidade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra a decisão proferida nos autos da Ação Penal n. 0001504-24.2015.8.11.0005 pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Diamantino/MT, que
revogou a prisão preventiva de

Vanderley Siqueira
, acusado da prática do delito de homicídio qualificado.

Em síntese, a
representante ministerial que oficia perante o juízo
a quo
sustenta que estão caracterizados, na espécie, os pressupostos autorizadores da custódia cautelar, previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal (Id. n. 109592083).

O recorrido apresentou contrarrazões, pugnando pela preservação do
decisum
em todos os seus termos (Id. n. 109592095).

Oportunizada a retratação, o juízo de origem houve por bem manter a
decisão
por seus próprios fundamentos (Id. n.
109592087
).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
provimento
do recurso (Id. n.
112101462
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Depreende-se dos autos que
Vanderley Siqueira
foi denunciado pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
porque, em 8 de novembro de 2014,
na cidade de Alto Paraguai/MT, teria matado Evalmira Ferreira do Nascimento, sua ex-companheira, por motivo fútil, utilizando-se de meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima (Id. n. 109599991, pp. 10-12).

A delegada de polícia Vanessa Aguiar da Cunha Garcez representou pela prisão preventiva do acusado no dia 11 daquele mês, uma vez que
Vanderley
teria empreendido fuga após o cometimento do crime (Id. n. 109589991, pp. 42-44). No dia seguinte, a custódia cautelar do réu foi decretada (
não há, contudo, nestes autos virtuais, cópia dessa decisão, aparentemente proferida em apenso dos autos físicos
).

A denúncia foi recebida em 20 de agosto de 2015 (Id. n. 109589991, pp. 63-64), e o acusado, ainda foragido à época, foi citado por edital (Id. n. 109589991, pp. 73-74), porém, não se apresentou, nem constituiu advogado (Id. n. 109589991, p. 85).
Assim, em 28 de setembro de 2016, o magistrado determinou a suspensão do processo e do curso do prazo prescricional, e, de maneira um tanto redundante, decretou
novamente
a prisão preventiva do réu (Id. n. 109589991, p. 87).

Vanderley
foi enfim capturado em 26 de agosto de 2020,
em Várzea Grande/MT (Id. n. 109589991, pp. 141-142), e, após ser
novamente
citado (desta vez, pessoalmente), apresentou resposta à acusação (Id. n. 109591955).

Iniciou-se então a instrução processual.

Em 9 de março último, o réu pleiteou a revogação da custódia, dizendo-se primário e possuidor de residência fixa, bem como argumentando que, à época do fato, somente fugiu para resguardar sua vida (Id. n. 109592048). Tal requerimento foi reiterado em audiência realizada no dia 17 do mesmo mês, após o interrogatório do acusado, tendo o
parquet
se manifestado em sentido contrário

(Id. n. 109592061).

Dois dias depois, ou seja, em 19 de março de 2021, o magistrado deferiu o pedido do réu, revogando a sua prisão preventiva
, aplicando-lhe, contudo, as seguintes medidas cautelares:

“
I – Comparecimento mensal no Fórum da Comarca de Cuiabá-MT para justificar suas atividades;

II – Proibição de manter qualquer tipo de contato com testemunhas ouvidas em sede policial e judicial;

III – Juntada, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, de comprovante de endereço atualizado;

IV – Comparecer a todos os atos do processo;

V – Não se ausentar da Comarca sem autorização judicial;

VI – Não se envolver em delitos;

VII – Recolhimento domiciliar no período noturno, das 19h00min até às 06h00min do dia seguinte, podendo ausentar-se de sua residência às 06h00min para trabalhar de segunda a sexta-feira. Já aos sábados, domingos e feriados poderá ausentar-se de sua residência às 06h00min, devendo retornar até às 18h30min; e

VIII – Uso de tornozeleira eletrônica visando garantir o cumprimento das condições
” (Id. n. 109592072).

Contra essa decisão se insurge o
Ministério Público
, pleiteando o restabelecimento da custódia (Id. n.
109592083)
. E, a bem da verdade,
considerando-se exclusivamente a gravidade concreta da conduta e o fato de que o réu efetivamente impôs dificuldades à
persecutio criminis
com sua evasão,
provavelmente seria caso de acolhimento
da pretensão ministerial,
houvessem os autos sido encaminhados a este Tribunal com a devida presteza, ou
tivesse
o
parquet
se valido de ação cautelar para
atribuir
efeito ativo ao recurso interposto
.

Evidentemente
, não foi o que ocorreu. Os autos
apenas aportaram
nesta Corte no último dia 18,
quase 9 meses após
a
colocação do recorrido em liberdade
, inexistindo
notícia de descumprimento
injustificado das medidas alternativas impostas ao acusado durante todo esse período.

Como se sabe, uma das inovações da Lei n. 13.964/2019 foi a positivação da
contemporaneidade
como requisito da decretação da prisão preventiva. A propósito, confira-se o que dispõe o novo § 1o do artigo 315 do Código de Processo Penal:

“
§ 1o Na motivação da decretação da prisão preventiva ou de qualquer outra cautelar, o juiz deverá indicar concretamente a existência de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada.
”

Na espécie, verific
a-se a ausência de circunstâncias recentes que porventura pudessem legitimar o retorno do recorrido ao cárcere. Ao contrário: considerando-se que o acusado tem cumprido as condições que lhe foram impostas pelo juízo
a quo
e até mesmo confessou a prática delitiva ao ser interrogado sob o crivo do contraditório, afigura-se pertinente conjecturar que o restabelecimento da custódia, a essa altura, somente teria o condão de desestimular comportamentos colaborativos por parte de suspeitos e acusados, incitando-os a fugir ou permanecer foragidos.

Não fosse o bastante, constata-se que, em 22 de julho último, a representante ministerial que subscreve as razões recursais se manifestou a favor do pedido de autorização de viagem formulado pelo acusado (Id. n. 109592103). Parecer semelhante foi apresentado por sua colega, a promotora de justiça Rhyzea Lúcia Cavalcanti de Morais,

em 10 de agosto, em relação a um
segundo
requerimento de permissão para viagem formulado pelo réu (Id. n. 109592120). Tais manifestações revelam que o próprio
parquet
não parece crer na existência de
periculum libertatis
na espécie.

Diga-se de passagem que ambos esses pedidos foram deferidos pelo juízo de origem, que também autorizou o acusado a frequentar cultos religiosos noturnos, às terças e quintas-feiras e aos domingos, e alterou para o Fórum da Comarca de Várzea Grande/MT o local de comparecimento mensal do recorrido, por se tratar de seu domicílio (Ids. n. 109592104 e 109592121). Tudo isso, repita-se, sem notícia de que o réu tenha buscado novamente frustrar o regular desenvolvimento da persecução penal.

Defrontando-se com situações semelhantes, este Tribunal tem assim decidido:

“
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – FURTO QUALIFICADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA, COM A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL –REVOGAÇÃO DA DECISÃO – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE COM OS FATOS – INEXISTÊNCIA DE NOTÍCIA DE NOVAS INFRAÇÕES PENAIS – PERICULUM LIBERTATIS NÃO EVIDENCIADO – RECURSO DESPROVIDO.

A segregação cautelar deve guardar relação de contemporaneidade com o fato criminoso que lhe dá ensejo. Decorrido quase um ano desde a prática delitiva, caracteriza-se o arrefecimento do abalo à ordem pública, sobretudo quando não se tem notícia de que o réu tenha praticado novas infrações penais após haver sido colocado em liberdade, cumprindo rigorosamente as condições estabelecidas pelo juízo de primeiro grau, o que denota a inexistência de periculum libertatis
” (TJMT, Recurso em Sentido Estrito n. 1006445-05.2021.8.11.0000,
de minha relatoria
, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 9.6.2021; data da publicação: 16.6.2021).

“
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MEIO CRUEL, MOTIVO TORPE E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DAS VÍTIMAS (3 VÍTIMAS). PRONÚNCIA. CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA. RECURSOS DO MP E DA DEFESA (TRÊS RECORRENTES) 1. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL. PRETENDIDA A PRISÃO PREVENTIVA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. IMPROCEDÊNCIA. FALTA DE CONTEMPORANEIDADE. FATOS OCORRIDOS EM 2018. RECRUDESCIMENTO DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. DESNECESSIDADE. INEXISTÊNCIA DE REGISTRO DE NOVO DELITO OU DESCUMPRIMENTO DAS CAUTELARES. LIBERDADE MANTIDA. 2. RECURSOS DEFENSIVOS. DESPRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. VESTÍGIOS MATERIAIS DO DELITO. INDÍCIOS DE AUTORIA. SUFICIÊNCIA DA DEMONSTRAÇÃO. INCIDÊNCIA DO BROCARDO JURÍDICO. IN DUBIO PRO SOCIETATE. INTELIGÊNCIA DO ART. 413, CAPUT, DO CPP. 3. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORA. IMPROCEDÊNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES A SUSTENTAR A PRONÚNCIA. QUALIFICADORA DO MOTIVO TORPE NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO No. 2 TCCR/TJMT. RECURSOS DESPROVIDOS, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

1.
Se inexistentes os requisitos para o decreto da prisão preventiva e estando os réus soltos há aproximadamente 7 meses, desde a data da revogação da prisão preventiva, sem notícia do cometimento de novo crime ou descumprimento das medidas alternativas anteriormente impostas, o pleito pela constrição de suas liberdades se mostra improcedente, ante a ausência de contemporaneidade dos motivos que justificariam a prisão processual e, principalmente, se falta nos autos demonstração de que o comportamento dos recorridos tivesse afetado a ordem pública ou econômica, a instrução processual, ou a aplicação da lei penal; assim, se as medidas impostas anteriormente estão se mostrando suficientes, desnecessária a imposição de medidas mais severas.

2. A decisão de pronúncia contém mero juízo de admissibilidade da acusação proposta, sem qualquer viés condenatório.

- Nos termos do art. 413, caput, do CPP, a demonstração inequívoca da ocorrência do crime contra a vida e a existência de indícios concretos e suficientes de autoria autorizam a submissão dos recorrentes a julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri.

3. A prática de homicídio causada por dívida relacionada ao consumo de droga, pode ser considerada como motivo torpe, de forma que, em casos tais, a análise da incidência da qualificadora do art. 121, § 2o, I, do CP (motivo torpe) deve ser submetida ao Conselho de Sentença.

- Inteligência do Enunciado no. 2 da Egrégia Turma de Câmaras Criminais Reunidas, ad litteram: ‘Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri’
” (TJMT, Recurso em Sentido Estrito n. 1012364-72.2021.8.11.0000, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal; data do julgamento: 24.11.2021; data da publicação: 25.11.2021).

Diante do exposto, em dissonância do parecer
da Procuradoria-Geral de Justiça
,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2022